Tribunal: STF
Processo: RMS 36974
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto por Geneton Carvalho Almeida, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Em obra conjunta, Eduardo CAMBI, Rogéria DOTTI, Paulo Eduardo d'Arce PINHEIRO, Sandro Gilbert MARTINS e Sandro Marcelo KOZIKOSKI ensinam que, "por força do princípio da dialeticidade, exige-se que o recorrente apresente os motivos específicos de seu inconformismo, declinando os fundamentos que demandam a anulação, reforma ou integração da decisão recorrida", razão pela qual, segundo os mesmos doutrinadores, "há um ônus intrínseco a ser observado pelo recorrente, qual seja: a impugnação dos fundamentos da decisão judicial, sob pena de não conhecimento do recurso" (Curso de processo civil completo. São Paulo: RT, 2017, p. 1470). 2. Também a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assinala que, "pelo princípio da dialeticidade, impõe-se à parte recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os fundamentos utilizados no acórdão recorrido" (AgInt no RMS 58.200/BA, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, 1ª Turma, DJe 28/11/2018). 3. No caso, as razões do agravo não deixam dúvidas quanto à irresignação com o resultado desfavorável mas, no lugar de infirmar os fundamentos, com base no acervo probatório já coligido aos autos, insiste o agravante em tomar a data de instauração do primeiro dos muitos processos disciplinares a que respondeu para cotejá-lo com a data do efetivo desligamento, nada dizendo quanto ao real fundamento da decisão agravada: o ato demissório combatido resultou de procedimento instaurado em agosto de 2015, pelo que não é tardia a sanção aplicada pela Portaria n. 1.184, de 30 de abril de 2018. 4. Agravo interno não conhecido”. (eDOC 8, p. 66)
    A parte recorrente alega, em suma, que o processo administrativo, em sede do qual foi aplicada a penalidade de cassação de aposentadoria, estaria eivado de vícios insanáveis, em virtude de: (a) prescrição intercorrente; (b) decisão proferida supostamente em desacordo com o relatório da comissão; (c) a cassação da aposentadoria representar enriquecimento sem causa da União; e (d) fragilidade das provas apresentadas pela Comissão.
    Sustenta, ainda, que deve ser levado em consideração, para aferição da prescrição, o primeiro ato que deu conhecimento das condutas à autoridade administrativa, ocorrido em 25.7.2011. (eDOC 8, p. 29)
    Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões. (eDOC 8, p. 55)
    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer, cuja ementa transcrevo a seguir:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO EM 2015. CULMINAÇÃO DE PENALIDADE PELA PORTARIA N. 1.184, DE 30 DE ABRIL DE 2018. DESCABIMENTO DE ALEGAÇÕES QUANTO AO DESACORDO COM RELATÓRIO DA COMISSÃO PROCESSANTE E SUPOSTA FRAGILIDADE DE PROVAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTENTE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO”. (eDOC 12) 
    É o relatório.
    Decido.
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, não identifico a existência de prescrição intercorrente no processo administrativo nº 25000.117686/2015-92, instaurado pela Portaria MS nº 668, de 17 de agosto de 2015, que culminou na aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria. 
    Conforme bem reconheceu o Superior Tribunal de Justiça, processo instaurado em 2011 identificou diversas irregularidades, concluindo pela existência de acumulação ilícita de cargos públicos. No entanto, fatos posteriores de mesma natureza justificaram a abertura de procedimentos administrativos subsequentes, entre esses, o que impôs a penalidade ora impugnada, conforme se denota da Análise Técnica nº 078/2017-COAPD/CORREG/MS (eDOC 1, p. 103):
    “Do processo instaurado em 2011 (Apenso nº 25018009776/2011-98), consta que o servidor Geneton Carvalho de Almeida foi convocado para prestar esclarecimentos e informou que além de dois vínculos – servidor ativo do Ministério da Saúde, com carga horária de 20 horas semanais, cedido ao Município de Itaporanga, e médico aposentado da Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba, com carga horária de 20 horas semanais – trabalhava para a Prefeitura de Itaporanga- PB, por 40 horas semanais (fl. 17 do Apenso).
    [...]
    Todavia, a mesma comissão identificou, em 27 de outubro de 2014, que o servidor em tela, mesmo tendo juntado aos autos termos de rescisões contratuais com outros dois municípios, a saber: Itaporanga e Garrotes-PB, mantinha ainda, segundo página do Cadastros nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), vínculo com a Prefeitura de Itaporanga e com o Município de Piancó-PB (fl. 40 do Apenso).
    [...]
    O Despacho CPS/PAD/2015 da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, de 15 de junho de 2015 (fl. 64 do Apenso), destacou, em resumo, que quando da primeira notificação o servidor detinha três vínculos; da segunda notificação, detinha seis vínculos, e após as diligências restou comprovado que o médico Geneton Carvalho de Almeida possuía, na ocasião, dois vínculos com o Município de Itaporanga (Policlínica Manoel Medeiros Maia e USF VII), mais um vínculo junto ao Hospital regional Wenceslau Lopes, da Secretaria Estadual de Saúde, em Piancó-PB. Tal despacho demonstra, ainda, que o servidor pediu desligamento de dois vínculos, sem apresentar a comprovação desses desligamentos. Por essa razão, essa Comissão solicitou providências quanto ao caso a esta Corregedoria (fl. 66 do Apenso). 
    Ato contínuo foi produzida a Análise Técnica n° 443/2015-COPIP/CORREG/MS, em 21 de julho de 2015, sugerindo a instauração de processo administrativo disciplinar contra o servidor em tela, sob o rito sumário (fl. 67 Apenso); 
    A Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (CPAD) produziu ata de instalação (fl. 11 do Processo n. 25000.117686/2015-92, que passará a ser referenciado, a partir deste ponto); comunicou o início dos trabalhos (fl. 12); citou e indiciou o acusado (fl. 14-15); deu vista dos autos (fl. 17-18); recebeu a defesa escrita do indiciado (fls. 21-22) e produziu relatório final sugerindo o arquivamento do feito por ter entendido que restaram comprovados os desligamentos do servidor com quatro outros vínculos públicos (fls. 31-36)
    [...]
    Há nos autos, entretanto, comprovações de que a cada notificação apresentada pela CPAD contra o servidor – foram três ao todo – ele apresenta pedidos de desligamentos dos municípios em questão. Porém, meses depois se pode constatar existência de novos vínculos desse servidor com outros ou até com o mesmo município, conforme comprovado pela página do CNES, abaixo, emitida nos últimos dias”. (eDOC 1, p. 103-105)
    No que tange à alegação de que a decisão proferida estaria supostamente em desacordo com o relatório da comissão, importa consignar que os arts. 128 e 129 da Lei nº 8112/90 não obrigam que a autoridade julgadora concorde com o relatório não vinculante da referida comissão processante. Ademais, a análise técnica da Corregedoria do Ministério da Saúde expôs motivos suficientes para que fosse aplicada a penalidade de cassação de aposentadoria. (eDOC 1, p. 103) 
    Cumpre destacar também que, em respeito à análise meritória da Administração, o reexame da proporcionalidade e da razoabilidade da penalidade administrativa imposta apenas pode ser feito pelo Poder Judiciário quando comprovada a ilegalidade do ato impugnado, o que ora não se verifica.
    Por fim, verifica-se que a jurisprudência do STF é firme quanto a possibilidade de cassação de aposentadoria pela prática, na atividade, de falta disciplinar punível com demissão, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário, conforme demonstram os seguintes precedentes desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmula 282/STF. II – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é constitucional a cassação de aposentadoria em razão da prática de falta disciplinar punível com demissão, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1238579 AgR, Rel.  Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.2.2020)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria, não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1229147 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 932, IV, “a”, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente